Tribunal: STF
Processo: HC 243675
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de A. P. da S. contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 921.819/RJ, nos seguintes termos:  



    A. P. DA S. alega sofrer coação ilegal em decorrência de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na Revisão Criminal n. 0026469- 78.2023.8.19.0000.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 16 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito descrito no art. 217-A [estupro de vulnerável], c/c o art. 226 [a pena é aumentada], II [de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela], na forma do art. 71, por várias vezes, todos do Código Penal. A sentença foi proferida em 19/12/2018.



    A condenação foi confirmada pela Corte local, por ocasião do julgamento da apelação defensiva, e transitou em julgado.



    Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal, que foi julgada improcedente.



    Nas razões desta impetração, aduz a defesa a nulidade do processo, diante da ausência de defesa e consequente invalidade da condenação, diante das da ausência de gravação do depoimento da vítima, capaz de atestar a veracidade dos fatos. Invoca, ainda, a teoria da perda da chance probatória.



    Requer, assim, a soltura do paciente, com a consequente nulidade da condenação. Decido.



    É importante salientar que a condenação do acusado, após o trânsito em julgado, já foi submetida à nova avaliação pela Corte estadual, ocasião em que não se identificou nenhuma das hipóteses que poderiam autorizar a revisão do que decidido pelas instâncias ordinárias: a) sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) sentença condenatória fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) descoberta, após a sentença, de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621 do Código de Processo Penal).



    A Corte de origem, por ocasião do julgamento da revisão criminal, consignou o seguinte:



    Em hipóteses excepcionalíssimas admite a doutrina seu cabimento em caso de flagrante nulidade, o que não se afigura a hipótese dos autos. Deste modo, rejeita-se a preliminar. No mérito, o pleito não merece prosperar. Isto porque, da análise da peça inicial, vê-se que o requerente pretende, por via transversa, a revisão do julgado, sem apontar, de forma efetiva, motivos para nova apreciação do caso. A revisão criminal é ação penal originária que visa desconstituir uma sentença condenatória transitada em julgado e objetiva corrigir erro judiciário nas hipóteses taxativas previstas em lei, conforme art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, e a revisão dos processos findos é admitida:



    [...] O recorrente pretende, após o trânsito em julgado, rediscutir o mérito da condenação, especialmente a prova testemunhal. O aresto, neste tocante, dispôs que:



    “No plano da autoria, a Ata de depoimento especial no DCAV às fls. 17/18, bem como a Audiência de Instrução e Julgamento, na forma da Assentada de fls. 145/146, quando foram ouvidas uma testemunha de acusação e sete testemunhas de defesa, bem como foi o réu interrogado. Na ocasião, foi realizada a oitiva da vítima na sala do NUDECA. A vítima Rafaela Vitoria dos Santos Lima, ouvida na sala de depoimento especial de crianças e adolescentes, disse que costumava ficar em casa estudando com o acusado na época de provas da escola, oportunidades em que, após chegar do colégio, jantava e ia deitar um pouco antes de tomar banho para estudar. Afirmou que, nessas ocasiões, ligava a televisão e dormia, sendo que, logo em seguida, o réu deitava ao seu lado e começava a alisar todas as partes do seu corpo. Seguiu relatando que, embora tenha o sono muito pesado, acordava quando ALAN se mexia para mudar de posição, momento em que ficava assustada e ia até o banheiro para lavar o rosto. Além disso, disse que tinha provas seguidas e ficava por várias noites com ele, bem como que sábado e domingo sua mãe ia trabalhar com sua avó e também ficava com ALAN quando tinha prova, trabalho de casa, pesquisa de livro etc. Afirmou que o acusado alisava seu peito, “a parte aqui da frente” e sua bunda, bem como que lambia seu pescoço, mas ressaltou que ele nunca lhe beijou. Em determinada ocasião, o réu lhe falou para não contar para sua mãe que ele estava lhe beijando, ensejo em que o empurrou e saiu para sala. Assinalou que não contou para sua mãe por medo de ela não acreditar, mas que sempre empurrava o acusado e ia para outro cômodo quando ele praticava esses atos. Acrescentou que, nessas oportunidades, estavam ambos vestidos, explicando que usava short e blusa de ficar em casa, mas que, certa vez, ele tentou tirar sua roupa. Declarou que, nesse dia, já tinha acordado e estava vendo desenho no quarto de sua mãe quando ALAN sentou ao seu lado e tirou sua blusa, momento em que saiu correndo e colocou outra blusa. Não se recordou, no entanto, que isso tenha se repetido. Em seguida, esclareceu que esses fatos aconteceram mais de uma vez, tendo se iniciado quando tinha 09 anos e perdurado até seus 11 anos. Sobre a última vez que ocorreu algo assim, disse que sua mãe tinha saído para trabalhar com a sua avó e que estava no quarto vendo desenho enquanto o acusado via o jogo na sala, sendo que a televisão travou e chamou ALAN para consertar. Quando a televisão voltou a funcionar, deitou-se novamente e o réu deitou ao seu lado na cama, ensejo em que começaram a brincar de luta e ALAN, posicionando-se sobre seu corpo, prendeu seus pulsos e lambeu seu pescoço. Prosseguiu narrando que conseguiu sair e foi para seu quarto, mas, por volta de 16h, foi pedir comida para o acusado, momento em que, ao se ajoelhar na cama para falar, ALAN começou a alisar sua bunda. Ocorre que sua mãe chegou do trabalho nessa hora e, ao avistar o réu passando a mão na sua bunda, lhe perguntou se era verdade o que ele estava fazendo, tendo dito que sim. Imediatamente, sua mãe começou a bater nele e, em seguida, ligou para sua tia, que foi até sua casa com o marido dela. No tocante ao seu relacionamento com o acusado, falou que ficava tudo muito bem quando estavam com sua mãe, pois não demonstrava que sentia medo dele. Asseverou que queria que tudo fosse perfeito, pois sua mãe adorava o réu. Além disso, disse que ALAN a conhecia desde pequena e que foi morar com sua mãe quanto tinha cerca de sete anos. Sobre sua rotina, afirmou que ficava mais na sua casa da sua avó, pois havia uma funcionária responsável pelos seus cuidados lá. Disse, assim, que antes de ir para escola ficava na casa de sua avó e depois que voltava ia para casa, quando, então, tinha a rotina de jantar e dormir um pouco antes tomar banho para estudar. Explicou que, normalmente, o réu e sua mãe voltavam juntos do trabalho, mas, quando tinha prova, ele voltava antes para casa para assumir seus cuidados. Então, ficava com ALAN nos dias de prova, como também alguns sábados e domingos. Narrou, ainda, que nunca contou para outras pessoas sobre esses fatos e que via ALAN como um pai, pois ele sempre lhe deu carinho. No entanto, depois que esses fatos começaram a ocorrer, passou a ter medo dele e menos confiança. Sobre seu pai biológico, disse que tinha uma boa relação e que ficava com ele em alguns sábados, bem como que algumas vezes ele ia até sua casa nas quartas e quintas para brincarem. Acrescentou que a relação de sua mãe e de ALAN era boa e que, embora brigassem bastante, depois se entendiam, sendo que brigavam mais por alguém esquecer algo ou por causa do caminho no carro e nunca houve separação. Certa vez, eles brigaram e o réu dormiu no sofá, mas no dia seguinte já fizeram as pazes. Reafirmou que, ao encontrar o acusado alisando sua bunda, sua mãe bateu em ALAN e lhe perguntou se era verdade o que ele estava fazendo, tendo dito que sim. Então, ela já ligou para sua tia. Após, sua mãe trancou a porta e sentou no sofá, enquanto o réu sentou em outro, até que sua tia chegou com o marido dela. Nesse momento, foi acionar a polícia com sua tia enquanto o marido dela ficou com sua mãe e ALAN na casa até os policiais chegarem. Acha que sua mãe não foi junto nesse momento por ter ficado nervosa, assinalando, inclusive, que também ficou nervosa e até chorou, pois teve medo do sofrimento de sua mãe, que gostava muito do acusado”.



    Além do depoimento da vítima, o acórdão combatido consignou o depoimento de sua mãe, sra. Tereza Cristina de Barros Santos, que descreveu minuciosamente os fatos e confirmou ter presenciado quando o réu alisava a bunda de sua filha. Foram descritos, ainda, os depoimentos das testemunhas de defesa Luiz Alberto dos Reis Santos, Suzete Maria da Silva Vieira Parreira, Lino de Campos Lima, Mônica Soares da Silva, Natalina de Limar Borges, Jerome Jean Michel Villard e Alfredo Moreira Galvão. Consta o interrogatório, onde descreve sua relação e rotina com a criança e, em sua defesa, aduz que sua companheira tinha motivos para inventar essa história. [...] Cabe salientar que a Ação Revisional não se presta a alicerçar a desconstituição de condenação, coberta sob o manto da coisa julgada, quando a pretensão veiculada tem, como pano de fundo, tão-somente a irresignação, eis que, do contrário, importaria na subversão do sistema processual, por meio da reabertura, de modo transverso, da discussão. A propósito, a jurisprudência é assente no sentido de que a Revisão Criminal não se destina à ampla e geral rediscussão da matéria largamente revolvida e tratada pelas instâncias ordinárias. Ainda que com nova roupagem, tenta o requerente, sem sucesso, rediscutir questões já analisadas e decididas por este Tribunal quando do julgamento do seu recurso de apelação. A jurisprudência é assente quanto à impossibilidade da ação revisional com a finalidade de ser alcançado novo julgamento. Neste sentido: [...] Registre-se que o regramento taxativo contido no art. 621 e respectivos incisos exige, a rigor, motivação idônea, isto é, apta a demonstrar manifesto erro judicial na apreciação das provas e/ou na aplicação da lei. Exsurge cristalino, pois, que o propósito da presente Revisão Criminal é provocar um novo reexame da sentença, com notório fundamento exclusivo no inconformismo do Requerente contra o decreto condenatório. Portanto, ante a ausência de elemento fático-probatório hábil a autorizar a modificação do julgado, impõe-se concluir pela improcedência do pedido (fls. 97-105).



    Primeiramente, cumpre destacar que os temas específicos postos na inicial deste habeas corpus, não foram previamente analisados pela Corte de origem no ato apontado como coator, evidenciando-se a ausência de “causa julgada” a justificar a inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça.



    Não pode esta Corte Superior, portanto, conhecer diretamente da matéria, sob pena de inadmissível supressão de instância.



    Ilustrativamente: [...].



    Ainda que assim não fosse, da detida análise dos autos, após a análise das provas que instruíram o feito, produzidas sob o crivo do contraditório, as instâncias antecedentes concluíram pela configuração do delito pelo qual o paciente foi condenado – lembre-se, em 19/12/2018 –, notadamente com base na prova oral e documental produzidas.



    Para se infirmar tal conclusão é necessário imiscuir-se no exame do acervo probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ.



    Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória, como no caso.



    Ilustrativamente: [...].



    Diante de tudo que foi apresentado, considero não haverem sido preenchidos os requisitos previstos no art. 621 do Código de Processo Penal para admissão de eventual revisão criminal formulada pelo recorrente; não há nenhuma violação imputável ao acórdão vergastado, sobretudo a ser sanada nesta via.



    À vista do exposto, denego a ordem, in limine. (doc. 20 – grifei).  



    Neste habeas corpus, os impetrantes requerem:  



    a) A concessão de MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS tendo em vista a presença dos requisitos necessários à concessão de medida liminar em habeas corpus, quais sejam: o periculum in mora (probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento). b) A anulação da sentença que condenou o paciente ALAN PALHETA DA SILVA, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, bem como que sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão a fim de que o paciente, em liberdade, possa melhor se defender e se ver processar, assumindo a obrigatoriedade de comparecer a todos os atos e termos do processo, fazendo-se, dessa forma, a mais lídima justiça. c) Que se for de entendimento do Ministro a necessidade de alegações orais, que seja marcada a data para a realização das mesmas. (doc. 1, p. 13).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 921.819/RJ (doc. 20). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator